Tribunal: TJMT
Processo: 1020572-11.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020572-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), DIRCEU ROSSETTI - CPF: 779.505.268-15 (EMBARGADO), AVELINO BARBIERI - CPF: 104.572.249-91 (EMBARGADO), FRANCISCO SOLA HERRERO FERNANDES - CPF: 011.653.139-87 (EMBARGADO), SIDNEY CAZARI - CPF: 200.683.361-87 (EMBARGADO), PEDRO SIQUERI - CPF: 128.208.069-53 (EMBARGADO), RUBENS AUGUSTO DE MATOS - CPF: 181.402.111-68 (EMBARGADO), DIRCEU KOLLING - CPF: 554.492.809-63 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 –
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso interposto pelo ora embargante para
determinar a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença, e que os juros remuneratórios incidam apenas no mês de janeiro de 1989, como definido no AgInt. no REsp. 1893509. Resolvida a Liquidação, deve ter início o Cumprimento de Sentença.

Este aduz omissão com relação a ausência de fundamentos para reconhecer a legitimidade dos embargados, bem como afastar os precedentes firmados no
RE 573.232-SC, 885.658-SP, 836.123-SP E 612.043-PR e o ART. 5º, INC. XXI, DA CF E ART. 2º-A DA LEI 9.494/97.

Aduz a necessidade de constar no acórdão o art. 97 da CF (cláusula de reserva de plenário), pois ao negar vigência ao disposto no art. 5º,XXI, declarou a sua inconstitucionalidade.

Pede que conste no acórdão a ausência de comprovação de filiação dos embargados ao IDEC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O aresto decidiu com clareza os pontos destacados pelo embargante com relação à legitimidade do não associado de postular o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública proposta por Associação de defesa do consumidor.

Citou-se no decisum que ante
grande discussão gerada em virtude do precedente decidido nos REs 573.232/SC e 612.043/PR, o STJ submeteu a questão da “
Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
” a julgamento sob o rito dos Recursos repetitivos, definindo no
Tema 948
que em
ACP proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução de sentença

todos os beneficiados pela sentença, independentemente de serem previamente filiados à Associação.

Ademais, em nenhum momento negou-se vigência ao art. 5º,XXI da CF, muito declarou-se a sua inconstitucionalidade. Logo, a arguição de ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 d CF) não se sustenta.

Todos os pontos suscitados como omissões, foram bem discutidos no voto ora objeto destes Aclaratórios. Confira-se:

1. Ilegitimidade ativa de não associado para requerer o Cumprimento da Sentença proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4 e abrangência
erga omnes
.

Cuida-se de Cumprimento da Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo Banco HSBC S/A, na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP.

O agravante sustenta a ilegitimidade dos agravados uma vez que, segundo a atual jurisprudência do STJ e do STF, há necessidade de autorização individual do poupador à associação autora da ACP, não bastando a simples autorização genérica.

O STJ consolidou em Recurso Especial repetitivo que é indevido limitar, em princípio, a eficácia das decisões prolatadas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. Essa vedação se estende aos direitos coletivos indistintamente (direito coletivo em sentido estrito, difuso ou individual homogêneo), e neste último (individual homogêneo) a coisa julgada atingirá todos os beneficiários do
decisum
que se pretenda executar (REsp n. 1243887/PR).

Ao julgar o Tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), o STF definiu o seguinte:

I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

Assim, declarada a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, de que a sentença faria coisa julgada apenas nos limites do órgão julgador, é infundada a alegação de que a decisão proferida na ACP em referência não possui eficácia
erga omnes
, visto que abrange todos os poupadores.

Sobre a legitimidade de não associado do IDEC para requerer o Cumprimento da Sentença, no Resp n. 1.391.198 o STJ (Tema 723) decidiu pela aplicabilidade do
decisum
proferido, por força da coisa julgada, a todos os detentores de cadernetas de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, de vinculação ou não ao IDEC, e reconheceu ao beneficiário o direito de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Isso porque a decisão prolatada em Ação Civil Pública que cuide de direitos meta individuais do consumidor (no caso, individuais homogêneos - art. 81, III, do CDC) abrange a coletividade e tem efeitos
erga omnes,
por isso engloba indistintamente todos aqueles que tiverem seus direitos atingidos pela situação discutida na ACP (art. 103, III, do CDC).

Apesar daquele repetitivo ter tratado da ACP relacionada ao Banco do Brasil, a hipótese em análise é similar; logo, adota-se a mesma fundamentação ali utilizada
.

No caso concreto, a ACP n. 583.00.1993.808239-4 foi julgada procedente para “
condenar o réu a pagar as diferenças havidas entre o índice de 71,13%, apurado em janeiro de 1989 (inflação de 70,28% mais juros de 0,5%) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária a partir das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, a se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida no art. 95 a 100 do CDC
”.

Como visto,
não restringiu o seu alcance aos consumidores vinculados ao IDEC,
e como
não houve Recurso por parte do réu,
não se pode agora, depois do trânsito em julgado, impor essa limitação.

Por conseguinte, não há como exigir dos agravados a comprovação de serem ou não associados do Instituto.

Nesse sentido, deste Tribunal: RAI 1014437-22.2018.8.11.0000, AI 74142/2015, AI 108207/2013 e AI 102772/2013.

Quanto à afirmação de que em virtude do julgamento do RE 573.232/SC, no qual consolidou-se que apenas os associados que tenham dado autorização expressa para propositura de Ação ordinária coletiva poderiam executar o título judicial, o próprio STF consignou no ARE 904.731- AgR/SC “
não se revelar processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em interpretação diversa daquela que esta Suprema Corte, em momento posterior (como no caso), veio a firmar
”.

Ante a grande discussão gerada em virtude do precedente decidido nos REs 573.232/SC e 612.043/PR, o STJ submeteu a questão da “
Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
” a julgamento sob o rito dos Recursos repetitivos, definindo no
Tema 948
que em
ACP proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução de sentença

todos os beneficiados pela sentença, independentemente de serem previamente filiados à Associação.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4.
Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.
(REsp 1362022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgamento em 28/04/2021, DJe de 24/05/2021).

Diante disso, não mais comportam discussão os limites subjetivos da sentença, que atinge todos os que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus no território nacional no período delimitado pela condenação.

Posto isso, não se pode cogitar em nulidade do título.

Dessa forma, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023